Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA MULHER E CONTRAVENÇÃO CONTRA CRIANÇA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONVIVÊNCIA ENTRE AGRESSOR E INFANTE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos de ação penal que imputa ao acusado a prática de lesão corporal qualificada e ameaça contra sua companheira, bem como vias de fato contra o filho desta, de cinco anos de idade. O juízo suscitante argumenta que a contravenção contra o infante não se deu em ambiente familiar ou doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada contra a criança configura violência doméstica e familiar nos termos da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel); e (ii) determinar qual juízo é competente para processar e julgar o feito, diante da conexão entre os delitos praticados contra a mulher e seu filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, nos termos do art. 2o da Lei n. 14.344/2022, independe de coabitação e exige apenas que haja relação doméstica, familiar ou de convivência com o agressor, ainda que esporádica.
4. Os autos revelam que o acusado frequentava com habitualidade a residência da companheira e mantinha convívio direto com o filho desta, o que resta evidenciado tanto pela declaração da vítima quanto pelo endereço comum, fornecido pelo acusado no momento da prisão.
5. A alegada ausência de coabitação não afasta, por si só, a incidência da Lei Henry Borel, que, à semelhança da Lei Maria da Penha, considera a existência de vínculo afetivo e convivência, mesmo que intermitente, suficiente para caracterizar a violência doméstica.
6. A prática concomitante dos crimes contra a mulher e contravenção penal contra a criança, em um mesmo contexto fático, impõe o reconhecimento da conexão processual prevista no art. 76, III, do CPP.
7. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos dessa natureza contra referido público, ainda que em conexão com crimes de mesma espécie praticados contra mulheres, o que se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitante — Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente do Distrito Federal.